Tribunal: STF
Processo: HC 195888
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR E RISCO À SAÚDE EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fabrício de Souza, advogado, em benefício de Rodrigo Gonçalves da Silva, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.11.2020, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 137.342/MG.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 7.8.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 8.8.2020, pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Varginha/MG, em regime de plantão judicial. 
    3. A defesa requereu a liberdade provisória do paciente, indeferida, em 14.8.2020, pelo juízo da Vara Única da Comarca de Paraguaçu/MG, no qual tramita a Ação Penal n. 3500146-37.2020.8.13.0472. 
    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5300155-07.2020.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA IMPRÓPRIA - PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO - REITERAÇÃO DELITIVA - QUEBRA DE COMPROMISSO ASSUMIDO COM O ESTADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 
    O habeas corpus não constitui via adequada para apurar alegações que necessitem de dilação probatória. 
    A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere às circunstâncias que envolveram o delito, à reiteração criminosa e à quebra de compromisso assumido com o Estado. Eventuais condições pessoais, ainda que favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva, mormente diante de elementos concretos e legítimos que demonstram a essencialidade da manutenção da custódia antecipada” (fl. 1, e-doc. 49). 
    5. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 137.342 no Superior Tribunal de Justiça, ao qual, em 17.11.2020, o Relator, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso ordinário em decisão monocrática. A decisão denegatória transitou em julgado em 1º.12.2020, não tendo sido interposto recurso contra essa decisão.
    6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
    Sustenta que a decisão impugnada não estaria devidamente fundamentada, pois nela se teria deixado de demonstrar “por que o paciente não pode responder o processo em liberdade, deixou[-se] inclusive de citar outras testemunhas e indícios fortes de que o acusado nem seja autor do delito em questão, pois a droga apreendida sequer foi encontrada em posse do paciente”. Argumenta que foram feitas apenas “ponderações genéricas da gravidade do delito, que a prisão seria para garantia da ordem pública, garantia de aplicação da lei penal, contudo se resumiu a parca fundamentação de que a custódia cautelar do increpado seria necessária para evitar a reiteração delituosa” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Assevera que “a única prova que vai contra o paciente seriam as drogas apreendidas, drogas essas que não estavam em sua residência, mas sim em outro local distante de sua casa, essa situação isolada, sem nenhum outro indício que aponte a traficância, de maneira induvidosa, não pode ser motivo suficiente para manter paciente custodiado” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Salienta que a custódia seria manifestamente ilegal, “levando[-se] em consideração também a circunstância relevante de que em seu favor o paciente tem ocupação licita e residência fixa” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Afirma ser “farta a jurisprudência nos Tribunais Superiores no sentido de que, por ser medida de caráter excepcional, a manutenção de prisão cautelar deve ser acompanhada de elementos concretos. Não basta para tanto a repetição do texto legal, referências vagas à garantia da ordem pública ou a alusão à gravidade abstrata do delito, como aconteceu no caso vertente” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Enfatiza que “não há nos autos nada que indique que a liberdade do paciente porá em risco a ordem pública ou a instrução criminal. Sem lastro em elementos concretos de convicção, não pode o paciente permanecer preso, sob pena de afronta ao princípio constitucional de fundamentação das decisões emanadas dos órgãos do Judiciário e à regra do artigo 312 do CPP” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Defende a liberdade provisória do paciente, em observância à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, “tendo em vista que o presídio da Comarca de Machado já supera a lotação máxima como em praticamente todos os presídios brasileiros e tendo em vista que não possui equipe de saúde ocupada naquele lugar, uma vez que a pandemia do novo coronavírus pode atingir de maneira catastrófica referidos ambientes (...)” (fl. 15, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos: 
    Requer-se, pois, a Vossa Excelência seja a liminar deferida incontinenti, para conceder ao paciente a revogação da prisão preventiva ou alternativamente medidas alternativas a prisão previstas no artigo 319 do CPP, para que aguarde o deslinde do processo livre, buscando com isto resgatar de imediato os direitos constitucionais referentes à liberdade. 
    Requer-se ao final, depois de concedida a liminar, seja concedida em definitivo a presente ordem de Habeas Corpus, em favor de RODRIGO GANÇALVES DA SILVA, para que em liberdade possa aguardar o deslinde do processo, com a consequente expedição do competente Alvará de Soltura. 
    Requer-se a Vossas Excelências, em caráter alternativo a prisão cautelar, caso entendam necessário, sejam aplicadas medidas alternativas a prisão, previstas no artigo 319 do CPP, expedindo-se da mesma forma competente alvará de soltura em favor do paciente RODRIGO GONÇALVES DA SILVA, por ser medida de inteira justiça” (fl. 16, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 137.342. Contra essa decisão não foi interposto recurso de agravo.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014). 
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    9. Ainda que se pudesse superar essa orientação jurisprudencial, o que não se dá na espécie, não teria melhor sorte o impetrante. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou o Habeas Corpus n. 5300155-07.2020.8.13.0000, objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 137.342, cuja decisão aqui se impugna, documento essencial ao exame de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    10. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, examino a arguição de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, com base nos documentos apresentados pelo impetrante e na transcrição de trechos do acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais constantes do ato apontado como coator.
    11. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:
    “Pela CAC da comarca de Paraguaçu, se vê que o autuado é reincidente, registrando condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas (autos 0011467-22.2016.8.13.0472, transitado em julgado em 24.07.2017, além de estar em cumprimento de pena nos autos 0025897-76.2016.8.13.0472. 
    No caso em tela, nota-se que existe a hipótese legal de decretação da prisão preventiva do autuado, vez que nos termos do artigo 312, aliado ao artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, permite-se decretar a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, uma vez que o suposto crime pelo qual o autuado foi preso é doloso e punido com reclusão. (...)
    Assim, ao que parece, além condenação anterior por tráfico, o autuado preferiu continuar na prática da mesma conduta ilícita, demonstrando que é arredio à observância da lei e que optou por continuar na vida nefasta da traficância.
    Segundo se verifica no APFD a ação policial foi precedida de investigação e autorização judicial para busca e apreensão.
    Dessa forma, a decretação da prisão preventiva, afigura-se especialmente recomendável, sendo esta uma medida que se impõe, diante da latente potencialidade delitiva, merecendo uma resposta mais incisiva do aparato repressor estatal e da Justiça, já que, se solto, poderá colocar em risco a ordem pública. 
    Destaco que, não obstante o disposto na Portaria Conjunta no 19/PR/2020 e a Recomendação n.° 62, do CNJ, o autuado supostamente novamente voltou a delinquir, vindo a reiterar na prática de crime de tráfico de drogas, presumindo-se não estar apto ao retorno ao convívio social, bem com supostamente estaria utilizando sua residência para armazenar se não drogas pelo menos os acessórios para a traficância, situação que impede a concessão de medida cautelar, pelo que, a decretação da prisão preventiva em tais casos é medida que se impõe.
    Ademais, é certo que, com a Lei n° 12.403/11, várias modificações ocorreram no Código de Processo Penal em relação a decretação da custódia preventiva, dentre elas, firmou-se o entendimento de que independentemente de qualquer providência cautelar anterior, a segregação apenas deverá ocorrer em situações absolutamente necessárias, nas quais se encontre provada a presença dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, quais sejam, risco à ordem pública, risco à ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar o cumprimento da lei penal. (…)
    Assim, nos termos do artigo 310, inciso II, e presentes os requisitos do artigo 312, c/c artigo 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RODRIGO GONÇALVES DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA” (e-docs. 25-28 – grifos nossos). 
    12. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou o Habeas Corpus n. 5300155-07.2020.8.13.0000, mantendo a custódia cautelar do paciente, sob os seguintes fundamentos:
    “As drogas apreendidas pesavam, aproximadamente, 42,41g de cocaína e 46,92g de maconha. 
    Ora, as circunstâncias que envolveram a prisão do paciente, constituem indícios veementes de sua periculosidade e de sua ação no meio social, exigindo uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade de locomoção, demonstrando, por conseguinte, a necessidade da manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública. 
    Este é o entendimento dos Tribunais Superiores: (...) 
    Além disso, como bem ressaltou a douta autoridade coatora, constata-se, através da CAC do paciente, ele é reincidente, já tendo sido condenado pela prática do crime de tráfico, sendo inconcebível que, em tal situação, se veja envolvido em nova prática delitiva, sem mostrar nenhum comprometimento com a justiça, atitude esta que evidencia a essencialidade da manutenção de sua prisão. 
    Ora, a reiteração criminosa e a quebra de compromisso assumido com o Estado são atitudes que abalam e perturbam a ordem social, exigindo a adoção de uma postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à liberdade do paciente, a bem do resguardo da ordem pública” (fls. 4-5, e-doc. 49). 
    13. O Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 137.342. Tem-se na fundamentação do ato apontado como coator:
    “Da leitura do trecho acima, verifica-se que o decreto encontra-se concretamente fundamentado para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o recorrente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que ‘se vê que o autuado é reincidente, registrando condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas (autos 0011467-22.2016.8.13.0472, transitado em julgado em 24.07.2017, além de estar em cumprimento de pena nos autos 0025897- 76.2016.8.13.0472’, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva, somado à apreensão de 42,41 g de cocaína e 46,92 g de maconha, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da prisão preventiva na hipótese.
    Acerca do tema, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: (…)
    Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.
    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pelo provimento do presente recurso. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (fls. 5-8, e-doc. 49). 
    14. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL, DE OFÍCIO, DETERMINOU-SE A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: PREJUÍZO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA DA PARTE NÃO PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 191.649 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, surge cabível receber, como habeas corpus , recurso ordinário inadmissível. 
    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória.
    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA. Ante reincidência, viável é a custódia provisória. 
    PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – INVIABILDIADE. Não comprovada semi-imputabilidade ou inimputabilidade, inviável é a substituição de prisão preventiva por internação provisória” (RHC n. 168.578, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira, DJe 5.10.2020). 
    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    16. Quanto à alegação sobre eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, não foram juntados documentos que comprovem que o estado atual de saúde do paciente ensejaria, de imediato, a revogação da prisão. Ausente, também, demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226, em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido” (RHC n. 155.360 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.6.2018). 
    “(…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    Registre-se ser direito do paciente submeter ao juízo competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências, até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento.
    17. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora